Tribunal: STJ
Processo: 5021091-91.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660806 - RJ (2024/0204666-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNION FOODS - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E
ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
EMBARGADO
: LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51406980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1cb1d705-ad71-4945-9139-e0bc49390e90

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660806 - RJ (2024/0204666-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNION FOODS - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E
ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
EMBARGADO
: LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 437/470) opostos por
UNION FOODS - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA. ao acórdão (e-STJ fl. 424) que conheceu de agravo em recurso
especial para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Em suas razões, a embargante reitera os argumentos do seu recurso
especial. Sustenta que houve a violação dos art. 1.022, I, e art. 489, §1o, incisos IV e
VI, ambos do CPC, tendo em vista a contradição existente, ante a ausência de
fundamentação decorrente da não observância de argumento/aplicação de súmula
levantado pelo embargante.
Além disso, também há ofensa ao art. 927, IV, do CPC, tendo em vista que
a súmula do STJ é de aplicação obrigatória dos Tribunais, razão pela qual requer que
sejam reformadas as decisões.
Viola, ainda, os artigos 124, XIX, XXIII, 126, 129, 130, 189, 190 e 195, III,
da Lei 9.279/1996.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
Documento eletrônico VDA50566129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:14
Código de Controle do Documento: e17f8a35-846b-4fbf-986e-43ac9b4f6158

O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento do recurso especial foi
realizado com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Acerca da sustentada possibilidade de confusão entre as
marcas, impossibilidade de convivência pacífica entre os logotipos, afinidade
mercadológica entre os produtos e prática de concorrência desleal por parte da
agravada, o Tribunal de origem concluiu por afastar tais alegações.
Assim, a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias encontra óbice
na Súmula no 7/STJ.
Logo, não há nos autos elementos que amparem a alegação
da ora embargante.
Portanto, os pontos abordados não se amoldam aos vícios passíveis de
correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas se insurge quanto
à fundamentação lançada no acórdão embargado com propósito nitidamente
infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da impugnação
ora analisada, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
não objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 19:17:14
Código de Controle do Documento: e17f8a35-846b-4fbf-986e-43ac9b4f6158

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.660.806 / RJ
Número Registro: 2024/0204666-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50210919120204025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNION FOODS - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E
ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO : RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADO : EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNION FOODS - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E
ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA
ADVOGADO
: RUI BARBOSA MACIEL FILHO - PB025717
EMBARGADO : LUIS FERNANDO CACHONI NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO JANEIRO ANTUNES - SP259984
Documento eletrônico VDA51385260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:17
Código de Controle do Documento: d8fcc9f1-55ad-424e-9f1e-05c5c8ad3efe

EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:17
Código de Controle do Documento: d8fcc9f1-55ad-424e-9f1e-05c5c8ad3efe